Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.169. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. A execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário, consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil.
2. É incabível a suspensão do processo, enquanto pendente o julgamento do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de apresentação de valor líquido pelo exequente no cumprimento de sentença.
3. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.